Tribunal: TJDFT
Processo: 0734248-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734248-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FRANCISCO LIMA DOS SANTOS contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de trabalho externo, proposta por particular (mov. 125.1 – id. 75194719 - Págs 127/128). A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. 75237838, oficiou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a superveniente progressão do agravado ao regime aberto de cumprimento da pena, com a consequente perda do interesse recursal, diante da situação mais favorável do apenado. É o relatório. DECIDO. Constato que, diante da superveniente progressão para o regime aberto (mov. 144), com expedição de intimação do apenado (movs 161 e 162), ora agravado, para dar início ao cumprimento do referido regime aberto, não mais subsiste interesse recursal ao agravante para discutir decisão por meio da qual havia sido indeferido o pedido de autorização para trabalho externo, por proposta de particular, pois até então cumpria pena no regime semiaberto. Tal compreensão, pela perda do interesse em recorrer, é corroborada pela manifestação do Ministério Público, ora agravado (id. 75237838). Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, pois manifestamente prejudicado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora